Tribunal: TJMT
Processo: 1003665-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003665-06.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLI ANTONIO BERNARDES - CPF: 162.814.031-34 (EMBARGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), PAULO VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.269.313/0001-52 (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 856.334.881-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
PAULO VEICULOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
VANDERLI ANTONIO BERNARDES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA RECONHECER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda. e a inexigibilidade de cheques, invertendo o ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à inexistência de vínculo contratual entre as partes e à ausência de assinatura de instrumentos pelo embargado; (
ii
) contradição interna ao reconhecer a responsabilidade solidária sem elementos probatórios; e (
iii
) necessidade de prequestionamento explícito das matérias invocadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente os fatos e fundamentos relevantes, não havendo omissão ou contradição.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de apreciação judicial.

6. Inviável a aplicação de multa, pois não configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que analisa suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento é satisfeito pela apreciação da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO VEICULOS LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
308256899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, nos
seguintes
termos:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para os seguintes fins:

Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda., ao lado do corréu Adriano, pelos prejuízos causados ao autor;

Reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos por Vanderli em favor da empresa Paulo Veículos Ltda., diante da ausência de prestação correspondente.

Inverto o ônus sucumbencial e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados conforme art. 85, §2o, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

As partes embargantes alegam que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição, ao reformar a sentença de primeiro grau sem apresentar fundamentação adequada quanto à análise dos fatos e das provas constantes nos autos.

Sustentam, ainda, que não houve apreciação detida acerca da inexistência de vínculo contratual entre as partes, tampouco sobre a ausência de assinatura de qualquer instrumento contratual pelo embargado Vanderli
Antonio
Bernardes.

Aduzem, outrossim, a existência de contradição interna no julgado, ao reconhecer a responsabilidade solidária do embargante, mesmo diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a existência de contrato ou de qualquer vínculo jurídico entre ele e os demais envolvidos na demanda.

Por fim, apresentam o presente prequestionamento, com o intuito de viabilizar, oportunamente, o necessário esclarecimento e conferir maior transparência à r. decisão proferida.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
312417861
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
PAULO VEICULOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
VANDERLI ANTONIO BERNARDES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO VEICULOS LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
308256899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para os seguintes fins:

Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda., ao lado do corréu Adriano, pelos prejuízos causados ao autor;

Reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos por Vanderli em favor da empresa Paulo Veículos Ltda., diante da ausência de prestação correspondente.

Inverto o ônus sucumbencial e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados conforme art. 85, §2o, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): VANDERLI ANTONIO BERNARDES.

APELADO(S): PAULO VEICULOS LTDA e ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido Adriano Oliveira Pessoa, em razão do distrato contratual firmado em 28/06/2022. Por outro lado, julgou improcedente o pleito do autor em face da empresa requerida Paulo Veículos Ltda., cuja demanda visava à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, à nulidade dos cheques emitidos, à cassação dos efeitos jurídicos das referidas cártulas, removendo-lhes a certeza e exigibilidade legal, bem como à condenação dos requeridos à devolução dos cheques emitidos pelo autor, diante da alegada ausência de entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda, culminando no descumprimento contratual por parte dos requeridos.

1. Da responsabilidade solidária da empresa requerida PAULO VEICULOS LTDA.

A irresignação do apelante sustenta, com base em prova testemunhal, documental e nos próprios atos processuais da empresa, que houve efetiva participação ativa da empresa ré na concretização da transação, bem como que os cheques foram emitidos e entregues à pessoa jurídica, que posteriormente os executou judicialmente, comportamento que, em seu entender, configura vínculo jurídico suficiente para responsabilização solidária da empresa, sobretudo diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Cumpre destacar que, conquanto o contrato tenha sido informal, firmado verbalmente entre o autor e o corréu Adriano, há provas nos autos — notadamente o depoimento judicial do representante da empresa ré (ID 303153958) — de que a empresa Paulo Veículos Ltda. desempenhou papel ativo na formalização do negócio, ficando responsável por entregar o recibo do veículo, o que configura participação operacional direta e relevante no objeto da lide.

Transcrevo trecho do depoimento (ID 303153958):

00:06:44 - Advogado: O senhor Vanderli, o senhor conhece?

00:06:47 - Paulo: Conheci através do Adriano.

00:06:50 - Advogado: Certo. Qual que foi o relacionamento do senhor com o senhor Vanderli?

00:06:58 - Paulo: Uma BMW que eu vendi para o Márcio da
Zalém
, que o Márcio da
Zalém
vendeu para o Adriano ou o senhor Vanderli, não sei. Eu só tinha que passar o recibo para eles, só isso.

[...]

00:10:03 - Advogado: E esses cheque foram entregues, o senhor sabe dizer se esses cheques foram entregues em razão dessa BMW?

00:10:10 - Paulo: Não. Esses cheques aí, tem nada a ver a BMW, a BMW é coisa antiga
pra
lá, eu só tinha que passar só o recibo para o senhor Vanderli, só isso, porque era uma BMW que eu comprei e o
cara
estava enrolando para dar o recibo, mas não tem nada a ver.

No caso em tela, o comportamento da empresa apelada não é compatível com a tese de ausência de vínculo jurídico, pois atuou como se parte
fosse, apropriando-se
dos instrumentos de pagamento (cheques), mantendo-os sob sua posse e posteriormente promovendo a execução judicial deles. A empresa, ao beneficiar-se diretamente da transação e assumir atribuições administrativas na formalização do negócio, integrou-se objetivamente à cadeia contratual e, por conseguinte, submeteu-se aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção ao consumidor.

Tal contexto atrai a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Outro ponto de fundamental importância reside na natureza e no destino dos cheques emitidos pelo autor. Restou incontroverso que tais títulos foram nominalmente endereçados à empresa Paulo Veículos Ltda., que os reteve e, não satisfeita extrajudicialmente, ajuizou demanda de execução contra o emitente, senão vejamos:

Ora, tal conduta não se coaduna com a alegação de alheamento contratual. A empresa não pode ser simultaneamente beneficiária econômica de uma transação, executora de cheques relacionados a essa transação, e, ao mesmo tempo, alegar que jamais participou do negócio.

Importante ressaltar que, conquanto os títulos de crédito, em regra, gozem de abstração, tal princípio não é absoluto. Quando o portador é o próprio beneficiário original do título — como no caso em tela — a causa subjacente pode e deve ser examinada judicialmente, sobretudo quando há alegação de inadimplemento contratual ou inexistência de prestação recíproca, como ocorre neste processo, em que o autor alega não ter recebido o veículo que justificaria o pagamento.

Nesse sentido colhe-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.
1. As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum.
2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la.4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ - REsp 1367403 / PR, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: 16/06/2016) (
g.n
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL. CHEQUE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO
CHEQUE .
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/
STJ .

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.
2. O exame da matéria circunscrita à regularidade, ou não, do título executivo, bem assim da causa subjacente, dependeria, inexoravelmente, do reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/
STJ .
3. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no REsp: 471817 RS 2002/0124765-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2012) (
g.n
.)

A tese defensiva de que os cheques foram entregues à empresa para quitação de dívida diversa, oriunda de negócios particulares do corréu Adriano, carece de qualquer respaldo documental ou testemunhal idôneo, sendo mera alegação genérica e inverossímil à luz do comportamento adotado pela empresa ré.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em suma, é inegável que a relação jurídica entre as partes, ainda que não formalmente escrita, configura relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, haja vista a verossimilhança das alegações do consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica frente à empresa ré.

Assim, com

base no art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto ou serviço prestado, independentemente de culpa. A não entrega do veículo e a execução dos cheques, sem a correspondente prestação, configuram falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, que ensejam reparação.

Ainda, o art. 7o, parágrafo único, reforça que todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelo dano causado ao consumidor, o que se aplica à empresa que recebeu os valores, atuou na formalização do negócio e promoveu a execução dos títulos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão recursal merece guarida, diante da comprovação da responsabilidade solidária da empresa requerida, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para os seguintes fins:

Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda., ao lado do corréu Adriano, pelos prejuízos causados ao autor;

Reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos por Vanderli em favor da empresa Paulo Veículos Ltda., diante da ausência de prestação correspondente.

Inverto o ônus sucumbencial e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados conforme art. 85, §2o, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025